Tribunal: TJSP
Processo: 1018213-47.2023.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Condomínio edilício – Obrigação de não fazer – Locação por curtíssimo período (plataformas digitais – airbnb e semelhantes) que por si só não desconfigura a finalidade residencial do edifício – Direito de propriedade – Inexistência de justificativa a restringir o direito de apenas determinados condôminos de usufruírem de seus imóveis em locação (hipótese na qual não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Condomínio edilício – Obrigação de não fazer – Locação por curtíssimo período (plataformas digitais – airbnb e semelhantes) que por si só não desconfigura a finalidade residencial do edifício – Direito de propriedade – Inexistência de justificativa a restringir o direito de apenas determinados condôminos de usufruírem de seus imóveis em locação (hipótese na qual não há vedação estabelecida em Convenção Condominial) – Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Mero inconformismo e pretensão de reexame do julgado - Não cabimento do efeito infringente almejado - Embargos rejeitados.